Tribunal: TJSP
Processo: 2012609-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a impenhorabilidade das importâncias constritas, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, determinando, por conseguinte, o desbloqueio em favor dos herdeiros do devedor. IMPENHORABILIDADE. Não obstante aleguem as herdeiras do executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a impenhorabilidade das importâncias constritas, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, determinando, por conseguinte, o desbloqueio em favor dos herdeiros do devedor. IMPENHORABILIDADE. Não obstante aleguem as herdeiras do executado originário que as importâncias penhoradas advêm da percepção de auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, com a morte do beneficiário da verba, estas perderam a característica alimentar, adquirindo caráter ordinário ao se integrarem ao acervo hereditário, até porque "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido" até o limite de suas forças (art. 1.997 do Código Civil), o que afasta a blindagem legal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.